Tribunal: TJDFT
Processo: 0705439-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705439-13.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERVCRED SERVICOS LTDA AGRAVADO: JONAS SOUZA CARDOSO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SERVCRED SERVICOS LTDA contra a decisão exarada pelo MM Juiz de direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0703912-23.2022.8.07.0001, proposta em desfavor de JONAS SOUZA CARDOSO. A demanda executiva tem por objeto cártula de cheque no importe de R$ 637,00 (seiscentos e trinta e sete reais), constante do ID 32915845. Nos termos da r. decisão recorrida, o d. Magistrado de primeiro grau determinou a apresentação de emenda à petição inicial, para o fim de converter a demanda executiva em ação de conhecimento, por entender que a cártula de cheque devolvida pelo motivo 28 (cheque sustado ou revogado em virtude de roubo, furto ou extravio) não ostenta a necessária certeza quanto à exigibilidade do título. No Agravo de Instrumento interposto, a agravante aduz que o entendimento firmado na r. decisão hostilizada se mostra contrário à legislação vigente e à jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, uma vez que a devolução do cheque pelo motivo 28 não tem o condão de retirar, de plano, a força executiva do título de crédito, devendo o executado ser citado para responder à ação. Ademais, alega que o executado assinou o documento na sede da sociedade empresária exequente, o que demonstraria que referida cártula não foi roubada, furtada ou extraviada. Ao final, a agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para sobrestar a eficácia da r. decisão recorrida até o julgamento definitivo do recurso. No mérito, postula a reforma da r. decisão, para que seja dado regular processamento à execução. Comprovante do recolhimento do preparo juntado no ID 32924990. É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil, enumera as hipóteses em que é cabível a interposição de agravo de instrumento, dentre as quais não se encontra inserido o despacho que determina a apresentação de emenda à inicial. Nada obstante o teor do aludido dispositivo legal, o colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou tese no sentido de que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. No caso em apreço, o ato judicial impugnado não apresenta cunho decisório, porquanto o d. Magistrado de primeiro grau se limitou a determinar a apresentação de emenda à inicial, de modo a viabilizar o regular desenvolvimento do processo. Ademais, não há risco de irreversibilidade da determinação constante da r. decisão agravada, uma vez que, em caso de inércia da parte autora, ao processo seria imposta a disciplina constante dos artigos 321, parágrafo único, c/c 485, inciso I, do Código de Processo Civil, tornando cabível a interposição de apelação cível e consequente apreciação da questão pelo egrégio Tribunal. Tratando-se, pois, de mero despacho, sem conteúdo decisório, o ato judicial não é passível de impugnação mediante a interposição de recurso, conforme a regra inserta no artigo 1.001 do Código de Processo Civil. A corroborar este entendimento, trago à colação julgados deste egrégio Tribunal de Justiça, em casos análogos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. NÃO VISLUMBRADA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento em razão do não enquadramento da decisão resistida nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo CPC, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do art. 1.015 e aos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 3. A decisão que, em sede de busca e apreensão, determina a emenda da inicial a fim de comprovar a constituição da ré em mora não desafia a interposição de agravo de instrumento, por não se enquadrar no rol taxativo de cabimento da mencionada espécie recursal, previsto no art. 1.015 do CPC. 4. Conquanto o Superior Tribunal de Justiça tenha pacificado, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, CPC, a hipótese em apreço não apresenta urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, condicionante para a referida atenuação. 5. Conforme disposto no art. 1009, § 1o, do CPC, as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão, pois podem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. 6. Ante a manifesta inadmissibilidade do recurso, possível a aplicação do art. 932, inc. III, do CPC, devendo ser mantida a decisão monocrática de não conhecimento do agravo de instrumento. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1345169, 07070953920218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no PJe: 14/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. INTIMAÇÃO DE EMENDA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001 DO CPC. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo Interno em face de decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, por entender que a decisão agravada não possui conteúdo decisório. 2. No caso dos autos, a decisão agravada limitou-se a intimar o autor para emendar a petição inicial. Logo, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. A possibilidade de indeferimento da petição inicial por falta de atendimento à intimação não é capaz de conceder caráter decisório ao ato impugnado. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1327115, 07476166020208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no PJe: 26/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil “incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. No caso em apreço, tem-se por caracterizada a manifesta inadmissibilidade do agravo de instrumento, na medida em que tem por finalidade impugnar mero despacho que ordena a apresentação de emenda à inicial, sem conteúdo decisório. Ressalte-se que, não se tratando de causa de inadmissibilidade do recurso passível de ser sanada, não tem aplicação, ao caso sub examine, as disposições contidas no parágrafo único do artigo 932 do Código de Processo Civil. Com estas considerações NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo recursal e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT.